Tribunal: TJMT
Processo: 1010795-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010795-07.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ALCIONE MIGUEL ALMEIDA - CPF: 815.988.741-87 (EMBARGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - ERRO MATERIAL – CONFIGURADO – SITUAÇÃO APONTADA NO ACORDÃO - FRASE CONSIGNANDO QUE “À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”, QUANDO AO CONTRÁRIO FORAM ACOLHIDAS AS RAZÕES DO ESTADO DE MATO GROSSO - VÍCIO SANADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Existindo os pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, merece acolhimento os Embargos de Declaração, caso dos autos, considerando a existência de erro material.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor do Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1010795-07.2019.8.11.0000, interposto pelo Embargante em desfavor de
ALCIONE MIGUEL ALMEIDA
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Assevera o Embargante que o Acórdão incorreu em erro material, na medida em que apontou em sua redação que “
à unanimidade, desproveu o recurso
”, embora tenha acolhido as razões do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material apontado, conforme as argumentações acima expostas, corrigindo-se a redação do Acórdão para que conste o provimento do recurso interposto pelo ente público. (Ids 48141490 - Pág. 1

a 48141490 - Pág. 2 ).

Decorreu o prazo legal em: 08/07/2020, sem Contrarrazões da Embargada, mesmo tendo sido devidamente intimada. (Ids. . 48225953 - Pág. 1 e 50679497 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”

Na espécie, o Embargante apontou erro material na redação do Acórdão, que constou:

“à unanimidade, desproveu o recurso”.[ID. 46804470 - Pág. 1]

Alega o Embargante que o Acórdão proferido incorreu em erro material, na medida em que da simples análise do voto relator, o entendimento prevalece pela unanimidade quanto a validade do Auto de Infração objeto da Ação Anulatória.

Nesse sentido, a presente demanda (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 3538- 27.2018.811.0082), foi ajuizada por ALCIONE MIGUEL ALMEIDA, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito advindo do Auto de Infração no 126159, bem como a suspensão do protesto realizado em nome da requerente, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

A liminar foi concedida pelo Juízo
a quo,
e em face dessa decisão interlocutória que suspendeu a exigibilidade do Auto de Infração 126159, ante a suposta incompetência do agente autuante, que o Embargante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento neste e. Tribunal, que por unanimidade foi pela validade do Auto de Infração objeto da Ação Anulatória o que importa, na verdade, em provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, e não desprovimento como expõe a redação do Acórdão.

Portanto, razão assiste ao Embargante, pois realmente há equívoco na redação do dispositivo do Acórdão
.

Assim,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para corrigir o erro material, retificando a redação do dispositivo do Acórdão, o qual passa a ter o seguinte teor:

“
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a decisão interlocutória proferida na origem, a fim de que se declare a exigibilidade do crédito advindo do Auto de Infração n. 126159, determinando-se, o prosseguimento do feito executivo.”

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021